Tribunal: TJDFT
Processo: 0768790-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da parte autora a incorporar os períodos em que exerceu atividade de alfabetização (01/01/2000 a 31/12/2000 e 01/01/2001 a 03/03/2002), determinar à parte requerida a incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria da parte autora, no percentual de 14,4%, bem como condenar o Distrito Federal a pagar a importância de R$ 1.801,96 (um mil, oitocentos e um reais e noventa e seis centavos), referentes às parcelas vencidas até 08/2024, sem prejuízo das demais parcelas vencidas no curso do presente processo, até a efetiva incorporação da gratificação no contracheque da parte autora.
2. O fato relevante. O recorrente suscita nulidade absoluta da sentença, pois alega que o IPREV/DF é uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria e inconfundível com o DF (art. 3o, caput, da LC Distrital no 769/08), portanto legítima a compor o polo passivo da ação em questão como litisconsorte passivo necessário. Assim, requer a declaração da nulidade da sentença por ausência de ampla defesa e contraditório ao IPREV/DF, parte legítima a compor o polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de possível nulidade da sentença por não ter sido observada a formação de litisconsórcio passivo necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre observar que não há impugnação quanto ao mérito processual, mas, apenas, quanto a possível nulidade da sentença por não integrar a ação o IPREV/DF, a quem o recorrente atribui a condição de litisconsorte passivo necessário. Por outro lado, cumpre ressaltar que podem ser suscitadas em sede recursal as matérias que não tenham sido propostas na origem por motivo de força maior, bem como as conhecíveis de ofício, como é o caso da nulidade absoluta, de modo que conheço do recurso.
5. Na forma do artigo 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
6. No caso, diversamente dos casos em que se busca a repetição de contribuição previdenciária indevidamente recolhida, de fato sob a gerência do IPREV/DF (art. 4o, Lei Complementar Distrital no 769/2008), constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF (art. 4, §2o), respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. Todavia, o caso em questão visou a correção de alíquota da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) devida à parte recorrida e não paga em percentual legítimo.
7. Desse modo, conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O art. 30 assevera que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”. Logo, é de responsabilidade direta do Distrito Federal a concessão, majoração, correção dos valores eventualmente pagos sem devido cumprimento da norma legal.
8. Assim, fixada em sentença a majoração do percentual da GAA para 14,4%, além da condenação de pagar o valor das diferenças pelo acréscimo do percentual, não há que se falar em nulidade por inexistência de litisconsórcio passivo do IPREV/DF quando apenas será o responsável pela gestão do benefício ora objeto de correção em sua alíquota.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013, art. 4o; Lei Complementar no 769/2008, art. 4o.